Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705557-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. T. W. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO ALVES WALKER DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e ofício de id 29501623, a ação principal encontra-se sentenciada (0703650-44.2020.8.07.0001, id 29501624). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR